Tribunal: STF
Processo: HC 230981
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cezar Augusto Gregory impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 226 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ÓBICE AO CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na espécie, o presente habeas corpus, distribuído em 31/32023, constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 785.151/GO, que não foi conhecido, ao argumento de que já teria havido o trânsito em julgado da condenação em 7/1/2022, razão pela qual a utilização do habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstanciaria pretensão revisional, que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República. 



    2. Assim, havendo identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação n. 0146989.89.2012.8.09.0175), observa-se a inviabilidade de seu conhecimento.



     3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 812.443 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude do reconhecimento pessoal, em razão de inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 7/1/2022.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Isso porque esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes, assim resumido:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu “comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de roubos majorados, qualquer irregularidade detectada no ato do seu reconhecimento é mera irregularidade, pois que suprida durante a instrução, sendo imperiosa a condenação do apelado” (eDoc 28).



    Desse modo, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu em conformidade com a ótica referida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente